Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706220-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Leila D’ Avila Tolentino Silva em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados em razão de suposto esbulho em área da autora. Para tanto, a recorrente apresenta provas que considera novas a fim de comprovar a existência de esbulho em sua posse. Afirma que, após a publicação da sentença, ou seja, no dia 27.02.24, a apelante decidiu tirar as estacas e postes instalados pelos recorridos, bem como fechar parte da frente da propriedade que estava aberta, com o objetivo de retomar a sua posse. Alega que, seu procurador e outro trabalhador, foram ao local a fim de fechar a área objeto do litígio, contudo, foram abordados pela PMDF, “com armas em punho”, como se fossem “bandidos”. Destacam que os militares adentraram em sua área particular, alegando que “estariam roubando as estacas de concreto instaladas pelo ESTADO e que a Recorrente já tinha sido indenizada/desapropriada”. Argumenta que tais fatos confirmam tudo o que foi alegado em sua inicial. Sustenta, ainda, que foi deflagrado processo de parcelamento de solo para fins de uso de GDF, no mês de agosto de 2023, sem que prévia indenização tivesse sido paga, contudo, somente em 21.02.24 conseguiu descobrir o número do referido processo, o que comprova o esbulho alegado em todo o processo. Menciona que necessita fechar a área com urgência, uma vez que em 2015 e, em 2023, a área da apelante foi invadida pelo FNL. Exemplifica que, por se tratar de área dentro da cidade, todos querem invadir, “inclusive a TERRACAP e o GDF, conforme os atos praticados por eles e provados na inicial”. Pede a concessão de liminar, para que os apelados se abstenham de promover qualquer ato de turbação em sua a posse, bem como para que seja autorizado a apelante a retirada das estacas inseridas pela Terracap e fechamento de sua área, a fim de evitar que sua propriedade “continue servindo de desmanche de veículos”. Contrarrazões da Terracap e do Distrito Federal pugnando pelo não provimento do recurso de apelação. Por meio da petição de ID no 61657669, a apelante ratifica seu pedido de tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que se refere ao periculum in mora, a ele a apelante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “é urgente o fechamento da área, pois, em 2015, a área da Apelante foi invadida pelo FNL, conforme processo físico TJDFT 20150020080001-0 e notícia. E, ainda, que “em 2023, o mesmo grupo que provocou a invasão acima, o FNL, novamente, tentou planejar a invasão da área em questão (petição de recurso, doc. id no 61488859 – pág.9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além do mais, conforme visto, a área está cercada, não havendo provas, por ora, de invasões no local. Destaque-se que não cabe ao Relator do recurso, a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de antecipação de tutela em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação, notadamente porque o presente recurso é dotado de ambos os efeitos, por não constar das hipóteses reguladas pelo § 1o do art. 1.012, do CPC. No que se refere ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque o Decreto-Lei no 3.365/1941, legitima os agentes públicos a adentrarem na propriedade a ser desapropriada, conforme se verifica na sentença, in verbis: “A autora certamente demonstrou receio em perder sua posse sem a prévia e justa indenização a qual lhe é devida, uma vez que teve seu cercamento derrubado por supostos atos de agentes públicos. Todavia, apesar do receio, esse não é justo, isso porque tanto o Decreto n. 44.332/2023 (decreto desapropriatório), quanto o Decreto Lei n. 3.365/1941, legitimaram os agentes públicos a adentrarem na propriedade a ser desapropriada para prévia verificação e realização de estudos. Cito aqui o Decreto 3.365/1941: Art. 7o Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial. Dessa forma, não se pode configurar o ato esbulhatório dos agentes públicos, mas sim, exercício de um direito previsto em lei. Ademais, a Terracap acostou, em ID 174564517, laudo avaliativo da propriedade para a indenização em caso de desapropriação, documento que comprova a finalidade e legitimidade de atos realizados por seus agentes e refuta a alegação de expropriação por parte da requerente e de ocorrência de dano moral” . Por tais razões, indefiro a tutela de urgência postulada em sede de apelação. Publique-se. Após, remetam os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator